Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703174-79.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CAIO LEAL DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 564 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas. 4. Diante da possibilidade da ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para tanto. 5. Preliminar de nulidade de audiência rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, vindicando a anulação do processo a partir da designação da audiência por videoconferência, ante a violação à plenitude de defesa, contraditório e devido processo legal. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo deferimento do direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do CPP, porque, segundo a turma julgadora (ID 25640926 - Pág. 6): “A audiência de instrução foi realizada consoante Termo de Id 23980971, quando ouvidas testemunhas e interrogados os réus, devidamente acompanhados de seus defensores, sem qualquer anormalidade ou intercorrência. Tudo foi gravado e está documentado nos autos de origem. Até este momento, não se vislumbra prova de qualquer vício no devido processo legal, que observou todo o trâmite previsto na lei aplicada à espécie, com observância ao contraditório e à ampla defesa”. Resta claro que, para infirmar tais fundamentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem os pleitos de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e de deferimento do direito de recorrer em liberdade, porque a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015